Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDHVS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702269-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA RITA OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Rita Oliveira Alves contra ato da Secretária de Saúde do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal e do Diretor do Hospital Regional de Santa Maria/DF. A impetrante alega que foi internada e entubada no Hospital Regional de Santa Maria/DF desde 23.1.2024. Explica que foi levada pela sua filha, que a encontrou desorientada e sem conseguir falar. Afirma que atualmente está internada na enfermaria do hospital. Sustenta que seus familiares foram informados de que o local onde está internada não possui a logística e equipamentos necessários para a realização do tratamento e que os médicos aguardam a transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde a impetrante poderá ter o tratamento adequado. Sustenta que a família, desesperada para salvar a vida de seu ente querido, tentou concretizar a transferência de todos os meios possíveis, sem sucesso. Defende que as autoridades coatoras praticaram ato ilegal em razão da restrição indevida ao acesso à saúde, o que caracteriza seu direito líquido e certo. Requer a concessão da liminar a fim de determinar a obrigação da parte impetrada de promover a sua imediata transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em uma das vagas disponíveis no Distrito Federal, seja em hospitais públicos ou particulares. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por existir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. O presente mandado de segurança foi impetrado contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbra, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A controvérsia já foi alvo de análise por este Tribunal de Justiça, que se manifestou, em diversos julgados das duas Câmaras Cíveis e do Conselho Especial, pela legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandado de segurança, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde.[1] Admito somente a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, o que atrai a competência deste plantão para a apreciação. Não admito o Governo do Distrito Federal e do Diretor do Hospital Regional de Santa Maria/DF como autoridades impetradas. 2. LIMINAR A impetrante afirma, em síntese, que a autoridade impetrada se mantém inerte quanto à transferência urgente a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a ela indicada. Requer a concessão da liminar a fim de determinar a obrigação da parte impetrada de promover a sua imediata transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em uma das vagas disponíveis no Distrito Federal, seja em hospitais públicos ou particulares. O direito à saúde está consagrado de modo particular pelo art. 196 da Constituição Federal nos seguintes termos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com a previsão constitucional, estabelece: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIII - prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social; XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional e dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. Cabe ao Distrito Federal, no âmbito de sua atuação, o fornecimento de serviço médico adequado a quem o postule, mormente quando se tratar de pessoas necessitadas, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta a preceitos constitucionais. A concessão de requerimento liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009). A inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. A evolução médica da impetrante foi juntada aos autos. Os diagnósticos agudos foram crise convulsiva + mc a/e e PNM broncoaspirativa. Foi relatado que a impetrante sofreu acidente vascular encefálico (AVE) há dois (2) anos e sofre de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e pré-diabetes (id 55168449, p. 1). A impetrante foi levada pela filha, que lhe encontrou confusa, desorientada e com as vestes molhadas por urina. A filha relatou que a impetrante havia recebido alta do hospital há dois (2) dias. A paciente, quando admitida, foi encaminhada ao box de emergência após relato de crise convulsiva presenciada por médica assistente antes de realizar TC de crânio. Foi recebida desacordada, sem abertura ocular, emitindo sons incompreensíveis, movimento de retirada a dor (ECG 7), sem movimentação efetiva de membros (id 55168449, p. 1). O médico responsável classificou a paciente como em estado grave geral e determinou sua transferência a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (id 55168449, p. 3). Os referidos documentos são suficientes, no incipiente momento processual, para comprovar o direito líquido e certo alegado. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado em sede de plantão judicial, concedo a liminar e determino à Secretária de Saúde do Distrito Federal a imediata internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública de saúde. Determino a sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal, somente na impossibilidade de internação da impetrante em hospital público. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem. Intime-se com urgência a Central de Regulação de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Distrito Federal e a Secretária de Saúde do Distrito Federal, autoridade impetrada. Concedo força de mandado de intimação à presente decisão. Publique-se. Após as diligências necessárias, remetam-se os autos ao Desembargador Relator do feito. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista [1] Acórdão 801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/7/2014, publicado no DJE: 16/7/2014. Pág.: 48; Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1437340, 07041460820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.